Tribunal: TJSP
Processo: 0003981-09.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003981-09.2020.8.26.0496, da Comarca de Bauru, em que é agravante EDIVALDO
GARCIA VAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003981-09.2020.8.26.0496 -Voto no 27.803
2
VOTO no 27.803
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003981-09.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: EDIVALDO GARCIA VAZ
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Pretensão de promoção ao
regime aberto Sentenciado promovido ao regime
intermediário
muito
recentemente

Inadmissibilidade da progressão por salto

Necessidade de que sejam observadas as condições
pessoais e a readaptação social, a fim de que se
presuma que não irá mais delinquir Ausência de
demonstração efetiva da introjeção dos valores da
execução da pena
Agravante condenado por
diversos crimes, dentre eles um grave e violento, e
que registra falta grave em seu histórico prisional
Necessidade de observar o sentenciado em regime
intermediário por mais tempo
Vigência do
princípio in dubio pro societate em sede de
execução penal Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado EDIVALDO GARCIA VAZ contra a r. decisão de fls.
29/31, que indeferiu seu pedido de pedido de progressão ao regime
aberto, considerando que o agravante devia ser observado por mais
tempo em regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003981-09.2020.8.26.0496 -Voto no 27.803
3
Assevera o agravante que preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para obtenção da promoção para o aberto, não sendo
exigível que permaneça no regime intermediário por mais tempo do que
o estabelecido por lei (fls. 01/07).
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
concedendo-se a progressão ao regime mais brando.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 47/66) e mantida a r.
decisão (fls. 67), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 75/78).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se depreende da análise dos autos, foi
concedida ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto aos
04.05.2020, sendo que, no dia 12 do mesmo mês, foi postulada nova
progressão, desta vez para o aberto.
O MM. Magistrado a quo entendeu por bem verificar,
de antemão, o comportamento do sentenciado no regime semiaberto, até
mesmo para que não haja progressão por salto, vedada pelo
ordenamento jurídico.
Saliente-se que a progressão ao regime semiaberto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003981-09.2020.8.26.0496 -Voto no 27.803
4
destina a preparar o reeducando para seu retorno à sociedade
gradativamente, além de permitir a análise da introjeção dos valores da
execução penal.
Para sentenciado condenado por delito grave e violento
de roubo, bem como de furto, moeda falsa e de autoacusação falsa, e que
registra falta grave em seu prontuário, há de se ter cautela ao conceder o
regime aberto, porquanto descontar a reprimenda no intermediário é
imprescindível na verificação do processo de sua ressocialização.
Importante ressaltar que em sede de execução penal
vige o princípio in dubio pro societate, devendo prevalecer,
primeiramente, os direitos da sociedade, pelo que, cumprir a pena no
regime semiaberto, até que demonstre méritos concretos e indicativos
com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais
brando, é adequado.
Deve, portanto, ser ainda observado no regime
intermediário, até que demonstre méritos concretos e indicativos com
razoável certeza de que está apto a se beneficiar da promoção ao aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator